Tribunal: TJBA
Processo: 8062794-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062794-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILVAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
NILO SERGIO AMARO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE ANALISTA TÉCNICO – ESPECIALIDADE SISTEMAS E TECNOLOGIA. RECUSA DE POSSE POR DIPLOMA DE TECNÓLOGO. RECONHECIMENTO COMO CURSO SUPERIOR PELO MEC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA RECONHECER
A REGULARIDADE DO DIPLOMA DE TECNÓLOGO DO IMPETRANTE, DETERMINANDO
QUE AS AUTORIDADES IMPETRADAS PROMOVAM OS ATOS NECESSÁRIOS
A IMEDIATA
POSSE NO CARGO DE ANALISTA TÉCNICO, ESPECIALIDADE SISTEMAS E TECNOLOGIA, NO ÂMBITO DO EDITAL Nº 2.650/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Gilvan Silva dos Santos contra ato atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia e ao Presidente do Instituto Consulplan, objetivando garantir sua posse no cargo de Analista Técnico – Especialidade Sistemas e Tecnologia do Ministério Público da Bahia, para o qual foi aprovado em 45ª colocação no Edital nº 2.650/2022. A Administração recusou a posse sob o argumento de que o diploma de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas não atenderia ao requisito de bacharelado previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Instituto Consulplan detém legitimidade passiva no mandado de segurança;
(ii) estabelecer se a ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial de 120 dias;
(iii) determinar se o diploma de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, reconhecido pelo MEC, atende ao requisito de formação superior exigido pelo edital para o cargo de Analista Técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Instituto Consulplan possui legitimidade passiva, pois atua como executor do certame e responsável por atos relacionados à convocação dos candidatos, nos termos do item 1.2 do edital.

A decadência não se configura, pois a ação foi ajuizada em 14/10/2024, dentro do prazo legal de 120 dias contados da publicação do ato coator em 13/09/2024, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/09.

O diploma de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, emitido por instituição credenciada pelo MEC, constitui curso superior nos termos da Lei nº 8.948/1994, do Decreto nº 2.406/1997 e da Resolução CNE/CP nº 3/2002, satisfazendo o requisito editalício de formação em nível superior.

A exigência restritiva de “bacharelado” constante do anexo do edital não pode se sobrepor ao item 16.8, alínea “f”, que expressamente admite diploma de graduação em curso superior reconhecido pelo MEC, sob pena de violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência.

O entendimento encontra respaldo em precedentes do TJBA e em jurisprudência consolidada do STJ, que reconhecem a validade de diplomas de tecnólogos como habilitação suficiente para cargos públicos quando prevista formação superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O Instituto Consulplan é parte legítima no mandado de segurança por atuar na execução do concurso público.

O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança deve ser contado da publicação do ato coator, e sua observância afasta a alegação de decadência.

O diploma de Tecnólogo, reconhecido pelo MEC, constitui curso superior e satisfaz requisito editalício de graduação, não podendo a Administração exigir exclusivamente o bacharelado quando a norma educacional o equipara à graduação superior.

A interpretação do edital deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, vedado o formalismo excessivo que restrinja injustificadamente o acesso ao cargo público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei nº 8.948/1994, art. 3º, VI; Decreto nº 2.406/1997, art. 3º, VI; Resolução CNE/CP nº 3/2002, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8050983-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.11.2024, publ. 28.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.
8062794-66.2024.8.05.0000
, impetrante
GILVAN SILVA DOS SANTOS
e impetrados PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
NÃO CONHCER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

I